Tribunal: TJMT
Processo: 0007574-35.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007574-35.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOELTON NERIS DE OLIVEIRA - CPF: 070.578.611-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELTON NERIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO VEÍCULO
– DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – AUMENTO DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE (CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE FIXA FRAÇÃO PARA ATENUANTES E AGRAVANTES – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE –
AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE AFASTAM O RECONHECIMENTO DA BENESSE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A apreensão do veículo subtraído em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa.

No que se refere à aplicação de atenuantes e agravantes, o legislador não previu fração mínima e máxima de redução ou aumento da pena, cabendo ao magistrado sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado segundo a análise do caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade e a necessidade de motivação.

Consoante posicionamento perfilhado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n.º 358.417/RS,
“fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem, salvo hipóteses excepcionais, embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitam concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando a dedicação a atividades criminosas”
. (HC 443.108/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 14/08/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007574-35.2019.8.11.0064

APELANTE: JOELTON NERIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JOELTON NERES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 7574-35.2019.811.0064, Código 696562, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o recorrente dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), e o condenou à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, majorado pela interestadualidade, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06; e à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal; totalizando a pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – fls. 33/38 – Id. 54122993).

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa pugna pela absolvição do crime de receptação por ausência de dolo ou a desclassificação para a modalidade culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, ao argumento de que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo utilizado para o transporte de entorpecente.

Em pleito subsidiário, busca a readequação da pena-base do crime de tráfico de drogas, vez que o aumento em razão da quantidade de entorpecente se dera de maneira desproporcional; a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante (confissão espontânea e menoridade relativa) e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (fls. 48/71 – Id. 54122993).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 73/82 – Id. 54122993).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso de apelação, para readequar a pena-base do crime de tráfico de drogas (Id. 56308493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELTON NERIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de JOELTON NERES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 7574-35.2019.811.0064, Código 696562, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o recorrente dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), e o condenou pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, majorado pela interestadualidade, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, e pelo delito de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) 1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS.

Consta do incluso inquérito policial que na data de22/06/2019, por volta das 02h30min, na BR 163, KM 69, nesta cidade, o denunciado JOELTON NÉRIS DE OLIVEIRA, envolvendo a adolescente SAMIRA VICTORIA DA SILVA (17 anos), foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 594 porções, perfazendo massa bruta de 509,94 kg (quinhentos e nove vírgula noventa e quatro quilogramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos Periciais Preliminar de fls. 34/37.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada ao denunciado, condutor do veículo Renalt/Duster 16 e 4x2, cor preta, ano/modelo 2014/2015, placas QBH-8457, no entanto, não obedeceu e empreendeu fuga, ocasião em que foi perseguido por aproximadamente de 20 Km, sendo que, durante o trajeto, JOELTON NÉRIS jogava o veículo contra a viatura policial, razão pela qual os agentes federais realizaram disparo de arma de fogo no pneu do automóvel, o qual veio a capotar.

Consta que, enquanto o denunciado e a adolescente eram atendidos e encaminhados ao Pronto Atendimento pelo SAMU da concessionária “Rota do Oeste”, os policiais rodoviários localizaram no interior do veículo as referidas porções de maconha, e, nos pertences de Samira, 310 g da mesma substância.

Indagado, Joelton afirmou que estava transportando a droga de Dourados/MS a Cuiabá/MT, e, para tanto, receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescentando, outrossim, que a adolescente lhe acompanhava desde a origem.

(...)

3º FATO: RECEPTAÇÃO. Colhe-se, outrossim, que, na sequência ao 2º FATO, na mesma data, hora e local supracitados (22/06/2019, por volta das 02h30-min, na BR 163, KM 69, nesta cidade), o denunciado JOELTON NÉRIS DE OLIVEIRA foi preso em flagrante delito por ter adquirido e conduzido, sabendo ser produto de crime, o veículo Renalt/Duster 16 e 4x2, cor preta, ano/modelo 2014/2015, placas QBP-6381, de propriedade da vítima Joana Darc Chaves Cardoso. Apurou-se que, após constatarem que a placa do referido automóvel estava adulterada (2º FATO), os policiais rodoviários federais verificaram, outrossim, que o carro era produto de roubo, perpetrado na data de 17/05/2019, na cidade Cuiabá/MT (Extrato, fl. 46 e Boletim de Ocorrência. n. 2019.148164, fl. 47).

(...)

Depreende-se dos autos que o denunciado afirmou que foi contactado por um homem para ir até Dourados/MS e transportar a droga à Cuiabá/MT, sendo que assim o fez, e, quando estava chegando em Rondonópolis foi abordado e preso.

Registra-se, ainda, que foram apreendidas 594 porções, perfazendo massa bruta de 509,94 kg (quinhentos e nove vírgula noventa e quatro quilogramas) de maconha, e, sendo o denunciado motorista do Renalt/Duster 16 e 4x2, cor preta, ano/modelo 2014/2015, produto de roubo, resta evidenciado, indubitavelmente, a sua associação com outras pessoas para a prática do tráfico de drogas e outros crimes.

Após liberado do atendimento médico, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra na Comarca de Várzea Grande/MT 01 (uma) ação penal pelo crime de receptação simples (Proc. Numeração Única: 3025-71.2019.811.0002, Código: 568405, Número/Ano: 0/2019).

Adequando-se a conduta de JOELTON NÉRIS DE OLIVEIRA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento depena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação) e VI (envolver adolescente) (1º FATO), e 35 (4º FATO), todos da Lei nº 11.343/06, e arts.311, caput (2º FATO), e 180, caput, (3º FATO), c/c art. 69, todos do Código Penal (...)”
(fls. 06/09 – Id. 54122994)

De proêmio, busca a defesa a absolvição do crime de receptação por ausência de dolo ou a desclassificação para a modalidade culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, ao argumento de que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo utilizado para o transporte de entorpecente.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar nº 200.2.04.2019.007912-01, boletim de ocorrência nº 2019.148164, narrando o furto do veículo na cidade de Cuiabá/MT e laudo pericial nº 3.14.2019.57366-01.

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme as provas juntadas aos autos.

Interrogado na Delegacia de Polícia, bem como em Juízo, o acusado relatou que pegou o veículo Renault Duster com um indivíduo não identificado e que o carro já estava carregado com o entorpecente (fls. 28/30 – Id. 54122994 e 60719999).

É cediço que, no crime de receptação, sendo a
res
apreendida em poder do acusado, ocorre a presunção de sua responsabilidade, operando-se, assim, a inversão do ônus probatório.

E, no caso dos autos, a defesa não comprovou que o recorrente não tinha conhecimento da procedência ilícita do veículo utilizado no transporte do entorpecente. Pelo contrário, o contexto da apreensão, aliado ao fato do veículo possuir a placa adulterada, indicam que o apelante tinha ciência da origem ilícita da
res.

Apesar de não se poder atribuir ao acusado a conduta de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, como bem apontado pelo magistrado na sentença, tal fato possibilita o enquadramento da conduta do recorrente no crime de receptação, que dentre as condutas previstas no tipo penal, estão as de transportar e conduzir coisa que sabe ser produto de crime.

Desse modo, a condenação não merece reparos.

Por conseguinte, no tocante à dosimetria de pena, busca o apelante a readequação da pena-base e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para as atenuantes da confissão e da menoridade relativa.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...) QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO: À culpabilidade do agente, no caso presente, não foge da normalidade. Não há registro de antecedentes e a conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Já as circunstâncias, são desfavoráveis ao acusado, dada a natureza e quantidade do entorpecente apreendida, qual seja, aproximadamente 509,94 kg de maconha (STJ - AgRg no HC 408933/MS), ainda que as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual dos Policiais Rodoviários Federais. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração, o que será feita na segunda fase da dosimetria da pena. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis a quantidade do entorpecente (art. 42, LD). Fixa-se a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece-se a atenuante da menoridade (CP, 65, I) e confissão (CP, 65, III, d e STJ/545), fixando a pena provisória em 08(oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Ausentes causas de diminuição. Aplica-se a causa de aumento vertida no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, majorando em 1/5(um quinto), fixando a pena definitiva em 09(nove) anos e 07(sete) meses e 06(seis) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal e 840 (oitocentos e quarenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente. Descumprido o requisito objetivo, mostra-se defesa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou o sursis penal (CPB, 44 e 77).

Nesse ponto, vejo que assiste parcial razão à defesa.

É certo que o art. 42 da Lei nº 11.343/06 dispõe que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Todavia, vejo que o aumento em dobro da pena durante a primeira fase, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida, revelou-se exacerbado e desproporcional no exame das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual necessário se faz seu redimensionamento.

No que se refere à aplicação de atenuantes e agravantes, o legislador não previu fração mínima e máxima de redução ou aumento da pena, cabendo ao magistrado sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentando segundo a análise do caso concreto, observando o princípio da proporcionalidade e a necessidade de motivação.

No caso dos autos, tenho que o magistrado de piso não incorrera em erro ao reduzir a reprimenda durante a segunda fase de dosimetria na fração de 1/5 (um quinto) ante a incidências das atenuantes da confissão e da menoridade relativa.

Todavia, ante a readequação da reprimenda basilar durante a primeira fase, torna-se necessário novo cálculo de pena, como passarei a expor mais abaixo.

Por fim, o recorrente requer o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Ocorre que, consoante posicionamento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n.º 358.417/RS,
“fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem, salvo hipóteses excepcionais, embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitam concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando a dedicação a atividades criminosas”
.

Do mesmo modo, nos autos do EResp n.º 1.431.091/SP, de Relatoria do Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção consolidou o referido entendimento. (HC 443.108/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 14/08/2018).

E, como bem apontado na inicial acusatória, o recorrente responde a ação penal perante a 2ª Vara Criminal de Várzea Grande, registrada sob o Código 568405, pela suposta prática do crime de receptação.

Dessa forma, não há falar-se em reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, vez que o fato do acusado ser renitente em atividades criminosas.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, readéquo a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, levando-se em consideração a elevada quantidade de entorpecente apreendido.

Ante a presença das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento da interestadualidade na fração de 1/5 (um quinto), restando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do Enunciado nº 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal,
in verbis
:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para readequar a pena-base do crime de tráfico de drogas para 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020